Tribunal: TJDFT
Processo: 0729997-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0729997-51.2019.8.07.0001 APELANTE: DELSON DE SOUZA E SILVA APELADO: JOSE PASCAL RIOS DE MORENO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que os presentes Embargos à Execução foram opostos em face da Execução no 0708455-74.2019.8.07.0001, que tramitou na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e foram recebidos sem efeito suspensivo, ante a inexistência de penhora, depósito ou caução suficiente no processo de execução. Sucede que, em razão da não suspensão da Execução, deu-se a penhora de bens do Executado. Após a penhora, o ora Embargante apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida e a Execução foi extinta. Confira-se, a propósito, o teor do dispositivo da r. sentença proferida na Execução: “Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade de ID 48204749 e, conforme o disposto no artigo 924, III, do CPC, extingo a presente execução. Condeno o excipiente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Oportunamente, arquivem-se com as prévias cautelas e liberem-se as constrições eventualmente realizadas. O valor bloqueado (ID 47929807), sob valor capital de R$ 20.499,10, e respectiva atualização, deverá ser liberado ao executado/excipiente, mediante a expedição de alvará. Em caso de embargos à execução, traslade-se cópia da presente sentença. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2019.” Posteriormente, foi interposta Apelação nos autos da Execução, a qual foi julgada por esta egrégia Turma, mantendo a sentença, cujo Acórdão transitou em julgado e os autos retornaram à origem. Ocorre que não foi juntada cópia da sentença transcrita aos autos dos presentes Embargos à Execução, que prosseguiram até o julgamento do mérito. Considerando que os presentes Embargos à Execução referem-se a execução extinta, intimem-se as partes para que se manifestem quanto eventual interesse no presente recurso, no prazo de dez dias. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora